Tribunal: TJDFT
Processo: 0730854-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Processo : 0730854-61.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo da r. decisão (id. 164538153 dos autos originários n. 0701091-22.2022.8.07.0009), proferida em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que indeferiu o aditamento do mandado de busca e apreensão do veículo, sob o fundamento de que a fotografia juntada nada prova, já que não indica objetivamente a data e o local em que foi tirada. Em decorrência, facultou à parte a conversão do feito em ação de execução, ressaltando que “a apresentação de novo endereço para busca e apreensão e citação só será admitida caso acompanhado de comprovante de consulta a banco de dados em que localizado ou indicada fundamentadamente a fonte do endereço apresentado, sendo que nova petição requerendo a reconsideração desta decisão, ou apresentando endereço desacompanhado das informações citadas, ou ainda requerendo consultas de endereços a órgãos públicos ou privados, não interromperá o prazo concedido”. O AUTOR-AGRAVANTE alega que localizou o bem no endereço ADE 27 Lote 11 - Loja 01, Águas Claras – DF, CEP: 71991140, tendo juntado fotografia para comprovar a localização. Destaca que vem impulsionando os autos de forma assídua e imperiosa, não havendo motivos para conversão prematura da demanda. Informa não ter interesse na conversão da busca e apreensão em execução, salientando que a medida é mera faculdade legal conferida ao credor, não podendo ser imposta pelo juízo antes de exauridas todas as diligências destinadas a localizar o bem objeto da demanda. Observa que não há impedimento para o cumprimento do mandado, uma vez demonstrado onde o veículo está. Anota que é inaceitável o agravado se beneficiar da própria torpeza ao ocultar o automóvel. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o recurso com suporte no art. 1.015, inc. I, do CPC, relativamente à ordem de localização do veículo, pois o desentranhamento do mandado de busca e apreensão encontra-se inserido na tutela provisória anteriormente deferida. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Do cotejo dos autos, constato que, realmente, houve diligências em diversos endereços, sem êxito na busca e apreensão, tendo sido, doravante, determinado efetiva comprovação da localização do bem ou a conversão em ação de execução (id. 163181555 na origem). Contudo, a determinação para que o autor comprove, de fato, a localização do bem em endereço declinado nos autos, para fins de cumprimento de mandado de busca e apreensão, não encontra correspondência legal, ao invés, afronta a razoabilidade até porque o bem móvel pode ser ocultado. Com efeito, deve ser presumida a boa-fé do autor ao indicar um endereço a ser diligenciado, revelando-se descabida a exigência impugnada neste agravo. Nesse sentido, o precedente nesta Corte: [...] 4. Diante da inexistência de previsão legal de que a ação de busca e apreensão depende de comprovação da localização do veículo, revela-se indevida e descabida tal exigência, pois deve-se presumir a boa-fé do autor que requer o cumprimento do ato em novo endereço, não sendo razoável exigir a juntada de fotografias ou qualquer outra prova idônea com o fim de demonstrar que o bem realmente está no endereço indicado. 5. Deve-se atentar quanto ao princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4o, do CPC), estrategicamente inserido no capítulo de "Normas Fundamentais do Processo Civil", devendo o julgador, sempre que possível, dirigir o processo em busca da análise definitiva do mérito e, por consequência, entregando um resultado útil as partes. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (APC 2016.01.1.108919-0, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 16/08/2017, DJE 22/08/2017) Enfim, ofende o princípio da efetiva prestação jurisdicional a decisão que condiciona o desentranhamento do mandado de busca e apreensão ao apontamento da localização exata do veículo a ser apreendido, mormente considerando que o agravante juntou fotografia do bem no endereço declinado na origem. Logo, resta demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No entanto, não evidencio o periculum in mora que não possa aguardar o julgamento colegiado que, aliás, é regra nesta instância. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de agosto de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator